Tribunal: TJDFT
Processo: 0739180-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739180-75.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CECÍLIA DE CARVALHO BARROS CAVALCANTE RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROPOSTA. TRANSPARÊNCIA E CLAREZA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ANULAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVADO. ERRO. AUSÊNCIA. PROVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEVIDOS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. 1. A normatividade do Código de Defesa do Consumidor incide na relação existente entre consorciado e administradora de consórcio. 2. O contrato de consórcio encontra regulamentação na Lei 11.795/2008, cujo artigo 2o o define como a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento. 3. A relação entre fornecedor e consumidor deve se pautar pela transparência de forma a assegurar a boa-fé e a confiança entre os contratantes. 4. Redigidos o contrato e o regulamento de forma clara, tem-se que os termos do negócio jurídico entabulado não deixam dúvida que se tratava de participação em grupo de consórcio e não de financiamento imobiliário 5. Inexistentes elementos de prova que permitam concluir que, mediante conduta dolosa de prepostos da apelada, à apelante/autora tenha sido garantida imediata contemplação para a aquisição de um imóvel. 6. Não demonstrado vício que inquine o negócio jurídico firmado entre as partes, não merece amparo a pretensão de restituição imediata das parcelas pagas, o que causaria prejuízos a todo o grupo de consorciados, de modo que deve a autora aguardar a contemplação de suas cotas por sorteio, nos termos do artigo 30, da Lei 11.795/08, ou o encerramento do grupo. 7. Se as provas dos autos não demonstram a ocorrência de vício de consentimento da parte autora, ao contratar consórcio, quando alegou que havia promessa de financiamento imobiliário, não há como acolher os pedidos de restituição imediata do valor inicialmente pago, nem de indenização por danos morais, por ausência de ato ilícito cometido pelas rés. 8. Sabe-se que o fornecedor responde objetivamente pela falha na prestação do serviço oferecido ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, mas a sua condenação ao pagamento de pleito indenizatório depende da comprovação da existência do nexo de causalidade entre a sua atuação e os danos eventualmente suportados pelo consumidor. 9. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o, 14, 37, 51, 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo ter sido vítima de fraude praticada pela recorrida. Sustenta que foi induzida ao erro, uma vez que tinha interesse em financiamento imobiliário, e não na aquisição de carta de consórcio. Aduz a deficiência na prestação de informações e requer a declaração de nulidade dos contratos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Pede a condenação da recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência e dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, 6o, 14, 37, 51, 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015